Tribunal: TJDFT
Processo: 0720061-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720061-63.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: DENNYS ROBERTO MENDES DE CASTRO, CAMILLA GOMES CARDOSO MENDES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de DENNYS ROBERTO MENDES DE CASTRO e CAMILLA GOMES CARDOSO MENDES: “1. Conforme se extrai do recente entendimento perfilhado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) 2. Deste modo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. É claro que cada hipótese há de ser analisada isoladamente, verificadas as condições pessoais do devedor e, no caso dos autos, verifica-se que os executados percebem rendimentos mensais brutos de R$ 1.900,00 e R$ 1.800,00, o que restou demonstrado pela juntada aos autos das consultas realizadas junto ao sistema INFOJUD. 4. A impenhorabilidade assegurada pelo artigo 833, IV, do CPC, como já dito, tem por fim assegurar condições mínimas de sobrevivência digna ao devedor e, no caso sob apreço, diante do quadro acima relatado, não vislumbro a ocorrência de situação excepcional que justifique o afastamento da proteção ao salário do executado. 5. Em face do exposto, indefiro em o pedido de ID Num. 157397622. 6. Intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, indicar bens penhoráveis dos executados, sob pena de suspensão do processo na forma do artigo 921, III, do CPC. 7. Sem prejuízo, aguarde-se o cumprimento do mandado de id num. 155587619.” A Agravante sustenta que “A pesquisa ao sistema INFOJUD noticia que os Agravados Dennys e Camilla, auferem rendimentos tributáveis mensais, de natureza salarial, cuja penhora, ainda que sobre um determinado percentual, pode viabilizar o cumprimento da execução”. Salienta que “ainda que a penhora de 15% (quinze) dos rendimentos do Agravado atingisse eventualmente a subsistência dele, tal fato não impediria o deferimento de qualquer outro percentual, desde que efetivamente fosse autorizada a constrição”. Acrescenta que “no valor total do débito vindicado nos autos principais está incluída quantia relativa aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito, apresentando natureza alimentar”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) ou de outro percentual a ser fixado nos autos sobre os salários dos Agravados Dennys e Camilla”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 47008663 e 47008664). É o relatório. Decido. A jurisprudência tem flexibilizado, em algumas circunstâncias, a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sobretudo quando se verifica que a constrição de parte da remuneração do executado não compromete sua subsistência digna e de sua família. No caso sub judice, no entanto, os elementos de convicção dos autos indicam, aparentemente, que a penhora de percentual da remuneração dos Agravados, em qualquer patamar, tem potencial para comprometer sua subsistência digna e de sua família. Não é clara, assim, a caracterização da probabilidade do direito da Recorrente. Também não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista que, na hipótese de provimento do recurso, a constrição poderá ser útil e eficazmente implementada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator